Tribunal: STF
Processo: ARE 1509805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Embargos a execução fiscal. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2018. Alegação de excesso de execução. Improcedência. Lei Municipal 3.750/1971 a prever desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo quando tratar-se de imóvel pertencente a entidade religiosa desde que utilizados diretamente em seus objetivos institucionais. Imóvel temporariamente desocupado a impedir a concessão do benefício fiscal. Recurso denegado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Alega a embargante excesso de cobrança, uma vez que inobservados os parâmetros estabelecidos pelo artigo 98 da Lei Municipal 3.750/1971; aduz que faz jus à redução de 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo, conforme previsto no parágrafo segundo do referido dispositivo legal; almeja extinção da cobrança.



    (...)



    O apelo não comporta provimento.



    Com efeito.



    Reza o artigo 98, § 2º, da Lei Municipal 3.750/1971: “§ 2º A taxa sofrerá redução de 50% (cinqüenta por cento) nos casos de imóveis que tiverem incinerador em uso e de imóveis pertencentes ao patrimônio de instituições de educação ou de assistência social, bem como templos religiosos, desde que estes não estejam locados a terceiros e exclusivamente quando estejam sendo utilizados diretamente em seus objetivos institucionais previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos e, ainda, quando relativa à parte construída dos imóveis onde funcionarem cinemas ou teatros.” (folhas 102).



    Da análise do dispositivo em comento extrai-se que aos imóveis pertencentes a entidades religiosas será concedido desconto de cinquenta por cento do valor da taxa, desde que estejam sendo utilizados no cumprimento de suas finalidades institucionais.



    Como a embargante cuida-se de entidade religiosa, a princípio, faria ela jus ao benefício em comento. Contudo, a prova documental revela que o imóvel relacionado à cobrança está desocupado. Assim, impossível se reconhecer o direito ao desconto almejado, que o bem não está sendo destinado às suas finalidades essenciais.



    Registre-se: não há de se aplicar por interpretação analógica o quanto já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no que diz com o reconhecimento de imunidade tributária recíproca em relação aos terrenos vagos, pois diferentemente ao que ocorre nestas hipóteses, a concessão do desconto está diretamente atrelado a destinação do imóvel às finalidades essenciais da embargante. Sem que o bem cumpra sua função institucional, desaparece a razão de ser da concessão do benefício fiscal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente